Tribunal: CARF
Processo: 12466.003787/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 24/10/2003 a 27/02/2004
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO.
Cabível a multa prevista no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001 se o importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12466.003787/2008-39
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.089 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
CISA TRADING S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 24/10/2003 a 27/02/2004
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO.
Cabível a multa prevista no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória 2.158-
35/2001 se o importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 339/341 dos
autos:
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração lavrado (fls. 02/13) para a
exigência do crédito tributário relativo à multa regulamentar e proporcional ao valor
aduaneiro (R$ 12.049,87 e R$ 2.380,81), por erro na classificação fiscal, com
fundamento legal no art. 84, inciso I, da Medida Provisória n.° 2.158/35, de 27 de
agosto de 2001.
Relata a auditoria que o importador descreveu e classificou incorretamente, nas
declarações de importações relacionadas no auto de infração, registradas em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.003787/2008-39
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.003787/2008-39
Acórdão n.o 3002-001.089
S3-TE02
Fl. 1,5

24/10/2003 a 27/02/2004, mercadorias informadas como "COMPOSTO EPÓXI
FENÓLICO", classificando-as no código 2910.90.90 da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM).
Para os produtos, denominados comercialmente de "NPEL134" e "NPEL128",
foram emitidos os Laudos de Análises no 2948.01 e 2948.02, de 19/11/2003, da
FUNCAMP-Fundação de Desenvovimento da UNICAMP, respectivamente, segundo
os quais os produtos em análise não se tratam de Epóxidos, Epoxialcoois, epoxifenóis
e Epoxiéteres, com três átomos no ciclo, e seus derivados Halogenados, sulfonados,
nitrados ou Nitrosados, de constituição química definida e, sim, de Resina Epóxida,
sem carga inorgânica, na forma líquida, Resina Epóxida, na forma primária. Para o
produto "NPEL128" também foi emitido o Laudo de Analise no 140/20082, de
25/01/2008, do Laboratório de Análises Falcão Bauer, confirmando o resultado acima
descrito.
Relata que, em 29/09/2006, a Superintendência Regional da Receita Federal do
Brasil-7a. Região Fiscal, através da Solução de Consulta SRRF/7a. RF/DIANA no
291, mandou que se adotasse para os produtos denominados comercialmente de
"NPEL 134" e NPEL 128" o código 2910.90.90. Acontece que, em 24/10/2007, esta
Solução de Consulta foi reformada pela Solução de Divergência no 17 da COANA
Coordenação Geral de Administração Aduaneira, determinando que se adotasse, para
estes produtos, o código 3907.30.29.
Inconformada com a decisão da COANA, a autuada impetrou Mandado de
Segurança no 2008.34.00.0029650, na 5a. Vara da Subseção Judiciária de Brasília, no
qual solicitava que fosse reconhecida a nulidade da Solução de Divergência da
COANA, sendo que foi indeferida a liminar pleiteada. Entretanto, no Agravo de
Instrumento no 2008.01.00.0100441/ DF, deferido parcialmente, houve a suspensão
dos efeitos da Solução de Divergência COANA no 17/2007, devendo, porém, a
interessada efetuar depósito judicial da diferença entre a tributação ocorrida nos
moldes da Solução de Divergência COANA 17/2007 e da Consulta DIANA 291/2006,
relativamente às mercadorias futuramente importadas.
Recorrendo à 1a. Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado(1a.
RGI), bem como as Notas e textos da Posição 3907, da Subposição 3907.30, de item
3907.30.2 e subitem 3907.30.29, conclui que as mercadorias em questão devem ser
classificadas no código NCM 3907.30.29 OUTRAS RESINAS EPÓXIDAS, SEM
CARGA, EM FORMAS PRIMARIAS.
Informa que o crédito tributário lançado através do presente Auto de Infração
está com a exigibilidade suspensa por força do Pedido de Antecipação da Tutela
Recursal concedida no processo no 2008.01.00.010044 1/ DF do Tribunal Regional
Federal da 1a. RF(art. 151, incisos II e V do Código Tributário nacional).
Regularmente cientificada, a interessada apresentou impugnação tempestiva, às
fls. 176/199, na qual, em síntese:
Informa da existência do Auto de Infração objeto do Processo Administrativo n°
12466.003594/2008-88, no qual é exigida a cobrança do Imposto de Importação (II),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e juros de mora, decorrentes de suposto
erro de classificação fiscal adotada para os mesmos produtos por ela importados
(Composto Epóxi Fenólico NPEL "128" e NPEL "134"). Assim, em face de conexão,
requer o agrupamento dos dois Autos de Infração em um único processo
administrativo, para julgamento conjunto, a fim de se evitar decisões conflitantes,
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.003787/2008-39
Acórdão n.o 3002-001.089
S3-TE02
Fl. 2

restando assegurado o Princípio da Segurança Jurídica. Ressalta que a autuação
acessória deve seguir a mesma sorte da autuação principal.
Alega que o laudo formulado pela FUNCAMP, utilizado como base para a
presente autuação, deve ser desconsiderado, pois a própria Solução de Consulta
SRRF/7a. RF/DIANA n° 291, de 29/09/2006 (Doc. 03), entendeu que a metodologia
utilizada expectroscópia de infravermelho não é a mais adequada para avaliação.
Esclarece que, de fato, existe uma Resina Epóxida NPEL 128 e uma Resina
Epóxida NPEL 134. Ocorre que estas resinas não são importadas pela impugnante,
sendo fabricadas no Brasil a partir das matérias primas importadas (Composto Epóxi
Fenólico NPEL 128 e Composto Epóxi Fenólico NPEL 134), pela polimerização e
adição de outros compostos, como solventes e cargas.
Os Laudos Técnicos formulados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas IPT
(Doc. 04) e pela Engenheira cadastrada pela Receita Federal do Brasil, Sra. Maria
Cristina Helene Tcharbadjian (Doc. 05), atestam que o Composto Epóxi Fenólico é
uma matéria-prima utilizada na fabricação de Resina Epóxi (produto final).
Logo, não há que se falar em qualquer outra classificação tarifária que não seja
a utilizada pela impugnante, que está conforme a Solução de Consulta SRRF/7a.
RF/DIANA n° 291, de 29/09/2006, que entendeu como correta a classificação do
Composto Epóxi Fenólico na posição 2910.90.90.
Aduz que a classificação que a auditoria entende como correta é inaplicável ao
produto importado, pois tal código refere-se à Resina Epóxida que é o produto final.
Destaca que o produto importado é um tetrâmero e que se presta somente à
fabricação de resinas epóxidas, por polimerização ulterior. Este fato, considerado
isoladamente, já é suficiente para desqualificar a classificação no capítulo 39, posto
que a nota 3 "c" do referido capítulo admite como polímeros somente os produtos que
contenham pelo menos cinco motivos monoméricos (cinco repetições).
Junta um exemplar do Boletim Técnico N° 08 PVC Revisão O — jul/02
Glossário de Termos Aplicados aos Polímeros, editado pela Braskem maior empresa
petroquímica da América Latina que versa sobre um glossário de termos aplicados aos
polímeros (Doc. 06).
Afirma que tais mercadorias foram devidamente desembaraçadas, razão pela
qual não pode concordar com a revisão do critério jurídico adotado para classificação
fiscal, relativamente a operações pretéritas, nas quais houve a anuência da autoridade
fiscalizatória que liberou suas importações e aceitou a classificação fiscal dos produtos
como Composto Epóxi Fenólico NPEL 128 e NPEL 134.
Aduz que, em cumprimento ao art. 146, do CTN, bem como em respeito ao
princípio constitucional da segurança jurídica, o lançamento, como ato vinculado da
autoridade administrativa, possui caráter definitivo, não podendo ser alterado de
ofício, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 149, do CTN, razão pela
qual, no caso em tela, as homologações dos lançamentos se deram com os respectivos
desembaraços aduaneiros e com a concordância da classificação fiscal adotada pela
impugnante.
Alega que a Solução de Divergência, que altera o entendimento consolidado por
Solução de Consulta, tem apenas efeitos futuros.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.003787/2008-39
Acórdão n.o 3002-001.089
S3-TE02
Fl. 2,5

Informa que o laudo pericial elaborado a pedido da própria RFB (Doc. 09)
corrobora o seu entendimento cerca da classificação fiscal dos produtos por ela
importados, pois o perito técnico, ao responder as indagações formuladas pela
impugnada, é expresso ao afirmar que o produto importado não é uma Resina
Epóxida, sendo utilizado apenas como matéria-prima na produção de Resinas
Epóxidas, como transcrito.
Ante o exposto, requer o agrupamento deste com o Processo Administrativo n°
12466.003594/2008-88 ou, alternativamente, a suspensão do presente feito até o
julgamento definitivo daqueles autos. Requer também o cancelamento integral do
presente Auto de Infração.
O contribuinte juntou, com sua impugnação (fls. 177/199), os documentos de fls.
200/335.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 338/351):
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 24/10/2003 a 27/02/2004
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO.
Cabível a multa prevista no inciso I do artigo 84 da Medida Provisória 2.15835/2001 se
o importador não logrou classificar corretamente a mercadoria na Nomenclatura
Comum do Mercosul.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 24/04/2013 (vide fl. 355 dos
autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 10/05/2013, Recurso Voluntário (fls. 357/371).
Em seu recurso, o contribuinte arguiu, preliminarmente, a nulidade do acórdão
recorrido, sob o fundamento de que houve equívocos no julgamento decorrente da não reunião
do presente processo com o processo no 12466.003594/2008-88. A necessidade dessa reunião
decorreria da ligação entre ambos os processos no tocante aos seus objetos, pois enquanto este
impõe multa por erro na classificação fiscal (obrigação acessória), o outro trataria da cobrança do
imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados (obrigação principal).
Ocorre que, segundo as alegações da recorrente, naquele outro processo teria sido cancelada a
exigência da obrigação principal (II e IPI) pelo reconhecimento de que a classificação fiscal
pretendida pelo Fisco também estaria incorreta. Assim, argumentou que, se o auto de infração foi
considerado nulo e cancelada a cobrança da obrigação principal, a presente cobrança deveria
seguir a lógica de que “o acessório segue o principal” e ser igualmente cancelada.
O contribuinte argumentou, no mérito, o não cabimento da multa regulamentar e
da multa proporcional ao valor aduaneiro, reiterando os argumentos de sua impugnação quanto à
alegação de correção da classificação por ele adotada. Argumentou, ainda, que a multa em
questão possui caráter confiscatório, por inobservância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Com base nisto, arguiu que, caso seja mantida a aplicação da multa, os
referidos princípios sejam observados.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.003787/2008-39
Acórdão n.o 3002-001.089
S3-TE02
Fl. 3

Ao fim, pediu a reforma da decisão recorrida para que seja cancelada a exigência
fiscal em consideração ao cancelamento da cobrança promovida no processo no
12466.003594/2008-88.
Protestou pela produção de todos os meios de prova, sobretudo a realização de
diligência, caso necessária, e pela realização de sustentação oral.
Juntou, às fls. 372/380, procuração e documentos de identificação.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, versa a presente contenda sobre auto de infração por
meio do qual se exige crédito tributário relativo à multa regulamentar de 1% sobre o valor
aduaneiro (R$ 12.049,87 e R$ 2.380,81), por erro na classificação fiscal, com fundamento legal
no art. 84, inciso I, da Medida Provisória n.° 2.158/35, de 27 de agosto de 2001.
Nesse contexto, para fins de aplicação da referida multa regulamentar, é
imprescindível que se confirme que houve erro na classificação por parte do contribuinte.
O acórdão recorrido, então, registra que, naquela oportunidade, procedeu ao
julgamento conjunto da presente contenda com o Processo no 12466.003594/2008-88, em que se
exige a diferença dos tributos devidos em razão do suposto erro na classificação fiscal. Naquela
oportunidade, a DRJ entendeu que a classificação adotada pelo contribuinte estava incorreta,
mantendo, portanto, as exigências constantes de ambos os processos administrativos.
Relata o contribuinte em seu recurso voluntário, então, que, naquele outro
processo, de no 12466.003594/2008-88, teria restado decidido que a classificação fiscal adotada
pelo contribuinte estaria correta. No decorrer da sua peça recursal, então, menciona que esta
decisão estaria sendo anexada naquela oportunidade como Doc. 02. Acontece que, da análise dos
documentos que seriam junto com o recurso voluntário interposto, não há registro desta decisão.
Nessa ótica, não se verifica nos autos qualquer elemento apto a embasar a
alegação de nulidade do acórdão recorrido sob o fundamento de que houve equívocos no
julgamento decorrente da não reunião do presente processo com o processo no
12466.003594/2008-88. Ao contrário, como dito acima, verifica-se que o Processo no
12466.003594/2008-88 fora julgado pela DRJ conjuntamente com o julgamento que ora se
analisa. É o que se extrai da passagem do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 12466.003787/2008-39
Acórdão n.o 3002-001.089
S3-TE02
Fl. 3,5

Informo, ainda que o citado processo administrativo n° 12466.003594/2008-88, está
com sua tramitação conjunta a estes autos, com esta mesma relatoria e sendo julgados
concomitantemente.
Esta preliminar, portanto, há de ser rejeitada.
Por outro lado, quanto à alegação de mérito, como dito acima, a presente demanda
versa sobre multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro (R$ 12.049,87 e R$ 2.380,81),
por erro na classificação fiscal. Sendo assim, uma vez constatado o equívoco na classificação
fiscal, há subsunção do fato à norma, apresentando-se correta a manutenção da multa
regulamentar imposta, cuja aplicação é imperativa à fiscalização, em razão do disposto no
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital